Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732215-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AIRTON JOSE BARROS DE SOUSA, MARCOS FERREIRA CRUZ, DALILA GONZAGA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702673-59.2024.8.07.0018 (ID. 200085031 dos autos de origem), nos seguintes termos: [...] Do excesso de execução Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Logo, a questão a ser decidida refere-se, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até porque, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de sentença. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matérias de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. Sobre a temática, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810/STF.IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733 DO STF). RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. 1.1. Objetiva-se a anulação ou reforma da decisão agravada afastando-se a aplicação doIPCA. 2. Preliminar de suspensão do feito - Rejeição. 2.1. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982/RG (Tema 1.170), a saber, ?validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso?, deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. 2.2. O próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2.3. Portanto, inexistindo decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há se falar em suspensão do presente processo. 3. Mérito. No caso, o feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefícioalimentação(Lei no 786/94), fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/0. 3.1. Verifica-se, ainda, que a decisão exequenda transitou em julgado na data de 11/03/2020, tendo sido iniciado o cumprimento de sentença em 18/12/2021, ocasião em que o exequente indicou a aplicação do índice de correção monetáriaIPCA-E em substituição àTR. 4. Desta feita, a pretensão do exequente encontra amparo no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial -TR(remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. 4.1. Outrossim, as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, até porque o precatório sequer foi expedido. 4.2. De outro lado, nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente peloIPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período. 5. Acresce notar que no julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial, não os pretéritos. 5.1. Nesse contexto, o Tema 733/STF ampara a substituição daTRpeloIPCA-E no caso concreto, já que a sentença exequenda transitou em julgado aos 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do Tema 810/STF, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, com trânsito em julgado aos 03/03/2020, ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da aplicação daTRàs condenações impostas à Fazenda Pública. 5.2. Esse fator cronológico tem sido considerado nos julgados deste TJDFT: ?A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índiceTRàs condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE.? (1a Turma Cível, 07010675520208079000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 02/02/2021). 6. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais, não havendo motivo para a reforma da decisão agravada. 7. Recurso improvido. (TJDFT – Acórdão n. 1639130; Processo n. 0719366-46.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2022, Publicado no DJE : 05/12/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao aprofundar o entendimento fixado pela Suprema Corte, assim se manifestou: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 – Recurso Repetitivo – Ressalvam-se os grifos) Nessa quadra, o índice a ser aplicado em relação às condenações que tenham como partes servidores públicos, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCA-e. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pelo CPC. De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento. Dispositivo À vista do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, ao proceder os cálculos, incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC, devendo levar em consideração, quanto à SELIC, a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 191006690, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no IDs 190921621, 190921622 e 190921623, e a restituição das custas adiantadas no IDs 190921620 e 192600343. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, arquivem-se definitivamente os autos. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2024 15:12:43. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito A parte agravante narra em suas razões recursais (ID. 62458620) que houve a determinação indevida da incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. Sustenta que os juros devem ser calculados na forma simples, a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Afirma que a resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça não pode ser utilizada na hipótese dos autos, pois ela regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor, e que o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e que, ao final, seja reformada a decisão interlocutória agravada, determinando que seja respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No particular, não se vislumbra a verossimilhança do direito defendido pelos agravantes pelos motivos que a seguir exponho. O anatocismo só é caracterizado pela aplicação de juros compostos, o que não ocorreu na hipótese dos autos originários, uma vez que a taxa SELIC foi aplicada uma única vez, pelo valor acumulado mensalmente, nos exatos termos do art. 3o da EC 113/2021: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (g.n.) Em relação à forma de cálculo ora combatida, há de se destacar a Resolução CNJ no 303/2019, que prevê a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito até o início da vigência da EC 113/2021 a ser observado tanto para os precatórios tributários como não tributários e para as requisições de pequeno valor: Art. 1o A expedição, a gestão e o pagamento das requisições judiciais previstas no art. 100 da Constituição Federal são disciplinados no âmbito do Poder Judiciário pela presente Resolução. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no âmbito das respectivas competências, expedirão atos normativos complementares. (...) Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) Art. 21-A Os precatórios não tributários requisitados anteriormente a dezembro de 2021 serão atualizados a partir de sua data-base mediante os seguintes indexadores: (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) I – ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986; II – OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989; III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989; IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989; V – BTN - de março de 1989 a março de 1990; VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991; VII – INPC - de março de 1991 a novembro de 1991; VIII – IPCA-E/IBGE - em dezembro de 1991; IX – UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; X – IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; XII – IPCA-E/ IBGE - de 26.03.2015 a 30 de novembro de 2021; XIII – Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) - de dezembro de 2021 em diante. (...) § 5o A atualização dos precatórios não-tributários deve observar o período a que alude o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal, em cujo lapso temporal o valor se sujeitará exclusivamente à correção monetária pelo índice previsto no inciso XII deste artigo. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) § 6o Não havendo o adimplemento no prazo a que alude o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal, a atualização dos precatórios tributários e não-tributários será pela taxa Selic. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) Art. 24. A metodologia de atualização prevista nesta Resolução se aplica às requisições de pequeno valor até a data do pagamento. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No particular, observa-se que a determinação encontra-se correta, de modo a consolidar o valor até dezembro de 2021 e, então, aplicação do índice acumulado mensalmente uma única vez, nos exatos termos da Resolução do CNJ, não restando configurada a capitalização indevida de juros defendida pelo Distrito Federal, tampouco o enriquecimento sem causa (art. 884 CC). Por conseguinte, não restou caracterizada a violação à Súmula 121 do STF e ao artigo 354 do Código Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital